Tribunal: TJDFT
Processo: 0714676-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA EM SEGUNDO GRAU DE JURISDIÇÃO, COM REDUÇÃO DA PENA PARA OITO ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUPERADA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA EM DECORRÊNCIA DO RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. ORDEM DENEGADA.

1 Paciente condenado por infringir o artigo 121, § 2o, inciso IV, combinado com 14, inciso II, do Código Penal, com prisão preventiva decretada como garantia da ordem pública: ele disparou tiros de revólver contra desafeto, que só escapou devido a atendimento médico presto e eficaz. A condenação foi mantida por esta Turma Criminal, que reduziu a pena imposta, mas foram interpostos recursos aos Tribunais Superiores. Além disso, tramita recurso ordinário em habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça para exame dos fundamentos da prisão cautelar, de modo que o conhecimento deste writ se limita ao pedido de prisão domiciliar humanitária.

2 O habeas corpus não é sucedâneo do recurso cabível, por ser ação de cognição limitada e célere, destinada a coartar lesão ou ameaça de lesão à liberdade de deambulação. Mas pode e deve ser admitido em situações excepcionais, nas hipóteses de flagrante ilegalidades que repercutam no direito de se movimento de onde e para onde quiser, que pode ser coartado até mesmo por decisão de ofício.

3 A administração do Tribunal e da VEP, do Sistema Penitenciário e do Governo do Distrito Federal vêm adotando medidas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, para preservar a saúde da população carcerária. Neste caso, a prisão domiciliar humanitária não se mostra indispensável, pois se trata de um paciente jovem, com vinte e sete anos de idade, sem indícios de comorbidades e que apresenta boa condição fisiológica, sem qualquer dos sintomas de infecção pela COVID-19.

4 Ordem denegada.